Tribunal: TJMT
Processo: 1035398-07.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - EXISTÊNCIA DE OUTRAS 10 (DEZ) RESTRIÇÕES (CONCOMITANTE E POSTERIORES) - INFLUÊNCIA NO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035398-07.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAMELA DIONE DE MORAES ARAUJO - CPF: 065.765.821-96 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0111-10 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IN
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA DE OUTRAS 10 (DEZ) RESTRIÇÕES (CONCOMITANTE E POSTERIORES)
- INFLUÊNCIA NO VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA
-
DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO

–

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 124028950), a qual
conheceu
do recurso interposto pela reclamante e
negou-lhe provimento
para manter a sentença recorrida,

nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Em argumento recursal, a agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a necessidade de majoração da verba indenizatória.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelo agravado, conforme certidão anexada no id. 129163659.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no id.
124028950,
a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
in verbis
:

“(...)
Vistos etc.

Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 122246961, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (07/12/2019)
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 85,30 (oitenta e cinco reais e trinta centavos).

Por fim, determinou a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

DECIDO.

Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV – negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.

Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a
sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal,
passo diretamente à apreciação da matéria.

Compulsando os autos, vê-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (07/12/2019)
.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de
R$ 85,30 (oitenta e cinco reais e trinta centavos).

Por fim, determinou a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
em razão da negativação indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as
outras 10 (dez) anotações existentes
em nome da autora são concomitante e posteriores à inscrição discutida nos autos, conforme extrato de negativações anexado no id. 122245229, e consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: PAMELA DIONE DE MORAES ARAUJO

DATA NASCIMENTO: 24/01/1998

CPF: 065.765.821-96

-------------------------------------------

NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*

Obs: *Não constam registros na Entidade
consultante.

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 21/08/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001894048202008

VALOR: 154,67

DATA INCLUSAO: 16/11/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/07/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001894048202007

VALOR: 211,01

DATA INCLUSAO: 16/11/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 25/05/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001894048202005

VALOR: 262,81

DATA INCLUSAO: 16/11/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/04/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001894048202004

VALOR: 54,70

DATA INCLUSAO: 16/11/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 23/03/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001894048202003

VALOR: 257,30

DATA INCLUSAO: 16/11/2020

* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

DATA VENCIMENTO: 20/02/2020

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0001894048202002

VALOR: 290,52

DATA INCLUSAO: 16/11/2020

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 6 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 005.245.897.141-10

04/04/2022 15:22:52-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

São Paulo, 04 de Abril de 2022

Carta No
HA0422005507

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
06576582196

Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 06576582196:

Período: Últimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

16474273 23/10/2019 22/11/2019 07/12/2019 20/01/2021 85,30

Empresa

BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

16846961 23/10/2019 22/11/2019 07/12/2019 20/01/2021 234,86

Empresa

FIDC NPL2 SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

1611745501 11/11/2019 10/07/2020 24/08/2020 06/01/2021 379,05

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

156101101 10/11/2017 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

156617071 11/12/2017 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137878973 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 13,85

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137878969 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 15,17

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915525 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915507 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 29,98

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915528 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915514 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 22,46

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137878971 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915506 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 32,31

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915526 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915509 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 25,79

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915521 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915505 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 35,40

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915512 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 25,71

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915518 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915511 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 27,94

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915523 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915520 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137878968 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 16,70

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915519 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137878972 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137878970 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915522 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915504 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 38,97

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915508 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 28,67

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915513 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 23,94

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915517 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915515 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 18,59

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915524 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915516 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 16,01

Empresa

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

137915527 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47

Empresa

MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200000443672 27/09/2021 25/11/2021 10/12/2021 30/11/2021 § 15,13

Empresa

MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200000581695 05/10/2021 25/11/2021 10/12/2021 30/11/2021 § 30,21

§ - Não disponibilizado para consulta

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Período: Presente data

SCPC - Registro(s) de Débito(s)

Empresa

MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200069922044 02/12/2021 25/01/2022 08/02/2022 15,12

Empresa

MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SCPC SAO PAULO

Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)

200069922255 02/12/2021 25/01/2022 08/02/2022 30,22

° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa

° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis

A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 04/04/2022 às 15:34:42

==========================================================================================================

Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no quantum indenizatório.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ -
EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
- TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4.

No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.

(...)

(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico,
considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 10 (dez) restrições posteriores em nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.
(...)”

Logo, tenho que a agravante não faz
jus
a majoração do
quantum
indenizatório,
diante da existência de outras 10 (dez) restrições concomitante e posteriores em seu nome
, as quais influenciam no valor da verba indenizatória, conforme consignado na decisão agravada, estando o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de danos morais, em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id.
124028950
, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022